Tribunal: TJBA
Processo: 8019054-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Embargos de Declaração no MS nº 8019054-58.2024.8.05.0000 Impetrados: Estado da Bahia e Desembargador(a) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca Procuradora-Geral de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA, SUSCITANDO OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. Não há de se acolher embargos declaratórios quando inexistem lacunas a serem supridas ou pontos a serem aclarados no julgado e suficientemente debatida e expressamente consignada toda matéria ventilada nos próprios embargos. Não se pode considerar omissão, contradição ou obscuridade o fato do acórdão haver decidido contrariamente aos interesses do embargante, remanescendo evidente o intento de provocar, mediante via inadequada e imprópria, o reexame de questão já decidida soberanamente, à unanimidade, pelo Tribunal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de Mandado de Segurança nº 8019054-58.2024.8.05.0000, de Salvador, em que é embargante o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar os embargos, pelas razões a seguir expendidas.